Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701270-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO MARCHETTI S A HOTEIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora, MARCO MARCHETTI SA HOTEIS, contra r. decisão interlocutória (ID 143390213, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0041288-75.2008.8.07.0001 ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, acolheu a impugnação apresentada pelo Ente agravado, para fixar o valor da execução em R$ 33.453,50 (trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Em suas razões recursais a parte agravante, alega, em síntese que, na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado em face do Distrito Federal. Afirma ter apresentado cálculos visando o cumprimento de decisão proferida na fase de conhecimento. Entretanto, ressalta que no dia 25/11/2022 foi surpreendida com decisão de ID 143390513, em que o d. Juízo a quo destacou que a autora, ora agravante, não havia se manifestado acerca da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ao passo que entendeu ter havido excesso de execução alegado quando da referida impugnação. Assim, pontua não ter havido nenhuma publicação dando ciência à parte agravante acerca da impugnação aos seus cálculos. Nesse sentido, ressalta que a única publicação comunicando a parte acerca da existência da peça de impugnação ocorreu apenas quando da intimação da r. decisão agravada, qual seja em novembro de 2022. Alerta que, compulsando-se ao diário oficial, verificou-se ausência do ato de publicação para manifestação da recorrente em relação à impugnação apresentada pelo Ente Distrital. Portanto, assevera que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal foram homologados sem que fosse oportunizado prazo ao agravante para manifestar-se acerca dos cálculos, de modo que se configurou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal[1]. Requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso a fim de que seja decretada a nulidade da r. decisão agravada, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório; e, ato contínuo, seja determinada abertura de novo prazo para que a agravante possa analisar e se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo Ente Distrital. Preparo recolhido (ID 42800785). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em verificar se a parte agravante foi devidamente cientificada acerca da impugnação aos cálculos apresentados pelo Ente Distrital agravado, nos autos do cumprimento de sentença no 0041288-75.2008.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada (143390213, autos de origem): O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARCO MARCHETTI A HOTEIS, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução. Ao final requer a procedência do pedido e reconhecimento do excesso e homologação dos cálculos apresentados. Anexou documentos. O autor não se manifestou acerca da impugnação (ID 141858419). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução. Informou o réu que o autor, ao realizar o cálculo a ser restituído, considerou como devido todo o ICMS retido sobre o valor pago a título de demanda faturada. Todavia, a sentença julgou procedente o pedido da parte, para restituir os valores de ICMS descontos sobre a denominada demanda contratada. O autor não se manifestou (ID 141858419). Confirma-se que a sentença condenou o réu a restituir à parte autora todos os valores descontados a título de ICMS incidentem sobre a denominada demanda contratada (reserva de potência) e não consumida no período de 8/6/1995 a 8/6/2005, corrigido pelo INPC, com juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença. Na análise das planilhas apresentadas pelo autor, é possível constatar que não foi observado apenas os descontos a título de ICMS incidentes sobre a demanda contratada (reserva de potência) e não consumida, consoante título judicial condenatório. A planilha deveria considerar somente a parte da demanda contratada, mas não utilizada, para cálculo da restituição do ICMS no período determinado. Nesse contexto, resultou evidenciado que a impugnação deve ser acolhida. Em face da sucumbência, conforme inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) do proveito econômico, que, neste caso, corresponde ao excesso de execução, e, como não houve complexidade jurídica na impugnação, serão fixados no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em R$ 33.453,50 (trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o excesso de execução. Operada a preclusão, expeçam-se as requisições de pagamento. Da análise dos autos de origem, consoante certidão de ID 137910180 (processo de referência), juntada aos autos no dia 26/09/2022, às 14:32:13, observa-se que a parte autora/agravante, foi intimada, no prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifestasse acerca da impugnação apresentada pelo agravado, sob pena de preclusão. A esse respeito, foi certificado no sistema PJe de 1a Instância ter sido registrada ciência do ato no dia 06/10/2022, às 14:32:12. Em 07/11/2022, foi certificado (ID 141858419, autos de origem) o transcurso do prazo para que a parte autora se manifestasse acerca do ato processual de ID no 137910180 – feito originário. Necessário ressaltar que o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06[3], dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". In casu, certificou-se, via sistema PJe de 1a Instância, que a agravante registrou ciência da intimação de ID no 137910180 dos autos de origem, considerando-se, portanto, intimada no momento em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Desse modo, considerando ter havido ciência do ato para dar andamento ao feito, por via eletrônica, através de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha, não há que se falar em nulidade da r. decisão por descumprimento de determinação legal de intimação da agravante. No mesmo sentido, colaciona-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. (AgInt no AREsp 1.330.052-RJ) (Grifou-se) Ademais, esta eg. Corte de Justiça tem entendido pela intimação formal da parte quando de sua ciência inequívoca ao pronunciamento judicial. A saber: (..) o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada.” (Acórdão 1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJe: 20/2/2019.) (Grifou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. 2. Na hipótese em que o advogado toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1102581, 00027292320168070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PUBLICAÇÃO DO ATO JUDICIAL NO DJ-e. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA "VIA SISTEMA" PJe. TERMO INICIAL DO PRAZO PROCESSUAL. CIÊNCIA DO ATO PELO ADVOGADO NO PJe. LEI 11.419.2006. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO ESTIPULADO. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, já havia previsto, em seu art. 5o, a intimação das partes por meio eletrônico em portal próprio. Portanto, afigura-se perfeitamente possível o advogado tomar ciência do inteiro teor da decisão no Sistema PJE, em data anterior à sua publicação, via Diário de Justiça Eletrônico. (Acórdão 1239922, 07207626320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desse modo, revela-se perfeitamente possível que o sujeito processual, por meio de consulta eletrônica, tome ciência do inteiro teor da decisão no Sistema PJE, suprindo-se, portanto, ausência de posterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [2]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.